Tribunal: TJMT
Processo: 1035041-91.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035041-91.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), VALDEMIR ANTUNES PIGNATA - CPF: 304.632.998-92 (AGRAVADO), ISABELLE MAGALHAES RACHID - CPF: 038.657.741-21 (ADVOGADO), WELDER DE ASSIS MIRANDA - CPF: 725.081.161-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1035041-91.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: VALDEMIR ANTUNES PIGNATA

Ementa
: DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRABALHO EXTERNO DE REEDUCANDO EM REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA HUMANIDADE E DA FRATERNIDADE. RESSOCIALIZAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão que autorizou trabalho externo a reeducandos em regime fechado, no âmbito do Projeto "Mãos Solidárias", destinado à reforma de prédios públicos, sob fiscalização da unidade prisional e da Polícia Militar.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de reeducandos em regime fechado exercerem trabalho externo, considerando as restrições impostas pelo art. 36 da Lei de Execução Penal (LEP).

III. Razões de decidir

3. O trabalho do preso constitui direito fundamental e mecanismo essencial para sua ressocialização, nos termos dos arts. 1o e 3o da LEP.

4. O princípio da humanidade deve nortear a execução penal, impedindo que a pena privativa de liberdade se converta em castigo cruel ou desprovido de finalidade ressocializadora.

5. A decisão impugnada estabelece cautelas adequadas para garantir a disciplina e prevenir evasões, com fiscalização da unidade prisional e da Polícia Militar.

6. O Projeto "Mãos Solidárias" atende aos princípios da fraternidade e dignidade da pessoa humana, promovendo a reinserção social do condenado e prevenindo a reincidência.

7. Precedentes jurisprudenciais reconhecem a admissibilidade do trabalho externo para reeducandos em regime fechado, quando observadas as medidas de segurança necessárias.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
"É possível a concessão de trabalho externo a reeducandos em regime fechado quando presentes mecanismos eficazes de fiscalização e controle, em atenção aos princípios da dignidade da pessoa humana, fraternidade e ressocialização."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLVIII, XLIX e L; LEP, arts. 1o, 3o, 28 e 36.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, REsp 450.592/RS, Rel. Ministro VICENTE LEAL, SEXTA TURMA, julgado em 22/10/2002, DJ 4/8/2003, p. 463; TJMG - Agravo em Execução Penal 1.0000.09.492273-9/001, Relator(a): Des.(a) Hélcio Valentim, Relator(a) para o acórdão: Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho, 5a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 19/5/2009, publicação da súmula em 1o/6/2009.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1035041-91.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: VALDEMIR ANTUNES PIGNATA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público Estadual, em face da decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos do processo executivo de pena n. 2000021-08.2024.8.11.0037, que deferiu ao reeducando, que cumpre pena em regime fechado, o trabalho externo.

Alega que o agravado não preenche os requisitos objetivo e subjetivo, uma vez que não cumpriu 1/6 [um sexto] da pena imposta, tampouco foi submetido a exame criminológico, para verificar se está apto para o labor extramuros.

Postula, ao final, a reforma da decisão hostilizada, com a revogação do benefício do trabalho externo.

A Defensoria Pública, em contrarrazões, requer a manutenção da decisão recorrida.

O juízo de origem manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos [art. 589, CPP].

A Procuradoria de Justiça opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1035041-91.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste recebeu solicitação do Diretor da Cadeia Pública de Primavera do Leste para que fosse autorizada realização de trabalho externo por VALDEMIR ANTUNES PIGNATA e outros recuperandos, com vistas à
realização da reforma do 14o Batalhão da Polícia Militar
[ID. 257387194, pág. 110].

No ofício encaminhado, ficou consignado que
o reeducando tem bom comportamento carcerário
e ainda que
“
esta Unidade se responsabiliza por fiscalizar o trabalho dos reeducandos em trabalho externo, fazendo rondas durante o período em que os mesmos estiverem trabalhando
”
[ID. 257387194, pág. 106].

Após manifestação contrária da Promotora de Justiça [ID. 257387194, págs. 115/117], o pleito foi deferido, nos seguintes termos:

“[...] Decido.

O projeto “Mãos Solidárias” foi criado pela Cadeia Pública local e tem como principal objetivo a absorção de mão de obra dos recuperandos que cumprem pena no município, para o desenvolvimento de atividades relacionadas à pequenas obras junto aos órgão públicos da educação, Delegacia de Polícia Civil, Policia Militar dentre outros, contribuindo com a prestação do serviço publico e na ressocialização criminal.

O projeto também prevê a elaboração de plano de trabalho, que identificará o objeto a ser executado, o período de duração, entre outros aspectos fundamentais para a sua correta execução.

Ademais, diante da dificuldade que os mesmos encontrarão para encontrar emprego quando deixarem o sistema, não deve o Judiciário negar tal pedido aos reeducandos que desejam laborar e aprender uma profissão.

Aliás, cabe pontuar que o trabalho do preso é direito do preso tal como previsto na Lei de Execuções Penais e o mesmo é um dos principais caminhos para que o detento alcance ressocialização, sendo preferível que trabalhem ao invés de permanecerem ociosos no cárcere.

Outrossim, os agentes prisionais da unidade prisional local poderão fiscalizá-los

sempre que necessário, assim como a Polícia Militar se encarregará de buscar os detentos pela manhã e trazê-los de volta ao cárcere diariamente após as atividades laborativas.

Desta forma, inobstante as alegações do Ministério Público, o deferimento do trabalho através do Projeto Mãos Solidarias é medida salutar tanto ao serviço público e ressocialização criminal.

Assim, diante do art. 36 e ss. da LEP, defiro o pedido de trabalho externo por meio do Projeto Mãos Solidarias ao reeducando Valdemir Antunes Pignata, pelo prazo de 6 meses ou até a conclusão das obras, ficando a Polícia Militar responsável por buscar os detentos às 07:00 e trazê-los de volta ao cárcere diariamente às 18:00 horas.

Determino ainda, que as entidades acima encaminhem mensalmente relatório mensal das atividades desenvolvidas pelos reeducandos.

Oficie-se a Cadeia Pública local, bem como as entidades conveniadas acima.”

Não vislumbro plausibilidade na pretensão recursal deduzida pelo Ministério Público, no sentido de se opor ao trabalho de reeducandos em regime fechado.

No que tange ao trabalho externo,
o art. 36 da LEP admite sua possibilidade, desde que tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina
.

Conforme reiteradamente venho me manifestando em situações desse jaez, não podemos descurar de princípio da humanidade, que se apresenta como desdobramento do da dignidade humana.

A toda a evidência,
“o princípio da humanidade deve orientar toda ação estatal voltada ao condenado, não só na feitura da lei e no âmbito do cumprimento efetivo da pena, como também na aplicação da sanção administrativa e no resgate do condenado como pessoa humana”
[1]
.

ALMIRO VELLUDO SALVADOR NETTO
[2]
, discorre com maestria sobre o tema:

“[...] o princípio da humanidade não possui somente a capacidade de impedir a cominação em abstrato de certas modalidades punitivas. É preciso mais do que isso. O princípio também vincula a execução concreta, a prática punitiva, buscando impedir que certos castigos, ainda que legalmente aceitos e cominados, convertam-se na realidade em sanções iníquas e cruéis. Afinal, a pena privativa de liberdade prevista na lei pode não ser aquela existente no cotidiano das unidades prisionais. O princípio, portanto, demanda essa dupla atenção, tanto em termos legais quanto na observação factual. Cuida-se de uma ‘garantia executiva’
.

Essa dimensão mais voltada à concretude das penas igualmente aparece na Constituição, ao assegurar aos presos o respeito à integridade física e moral (art. 5o, XLIX, da CF), ou a garantir às presidiárias condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação (art. 5o, L, da CF). Do mesmo modo, a humanidade das penas também exige estabelecimentos prisionais adequados e distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado (art. 5o, XLVIII, da CF).

Visto sob esse prisma, é possível dizer que o princípio da humanidade das penas ecoa em toda a LEP, pois está subjacente aos direitos e garantias conferidas ao condenado/internado. A execução penal está estruturada sob o alicerce da humanidade, valor sem o qual se torna impossível a própria finalidade última da execução, isto é, proporcionar condições para a harmônica integração social do indivíduo (art. 1o da LEP). O máximo do castigo, portanto, é o legalmente previsto, não podendo a pena sub-reptícia e concretamente ultrapassar esses limites. Daí, aliás, a previsão de que ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei (art. 3o da LEP).

O princípio da humanidade, em resumo, permite ao jurista a eterna vigilância sobre o sistema criminal, eis que atua em dois planos distintos e complementares. Por um lado, é a garantia legal de que certas modalidades abstratas de sanções penais sequer podem ser cominadas. Por outro lado, é a garantia executiva, a fim de evitar que a sanção legal não se converta, na prática, em concretas imposições de dor e sofrimentos por meio de castigos cruéis e atentatórios à dignidade da pessoa humana”.

Igualmente pertinente é a invocação, ao presente caso, do princípio constitucional da fraternidade, que, ao lado dos da liberdade e igualdade, constituem valores supremos da Constituição Federal, especialmente porque afetos à dignidade do ser humano.

Segundo o escólio de CLARA MACHADO, a fraternidade possui natureza normativa principiológica, na medida em que está no nível reflexivo da ordem jurídica, servindo tanto para a construção hermenêutica de outras regras, como para ordenar, em razão do seu caráter deôntico, que algo seja concretizado, de acordo com as circunstâncias fáticas e jurídicas existentes.

O conteúdo da fraternidade, continua a emérita autora,
“realiza-se quando cada um, desempenhando sua função social, reconhece a existência e dignidade do outro, e é tratado individualmente com necessidades e fins próprios de forma que a felicidade, que é um fim individual por excelência, se realize em comunidade. Logo, a fraternidade é princípio que deve nortear as atitudes humanas e as funções estatais, além de fomentar o reconhecimento do outro, o princípio da responsabilidade e ser fonte de direitos transindividuais”
[3]
.

A Corte Cidadã, no emblemático caso do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, no Rio de Janeiro, abriu janelas para a aplicação do princípio da fraternidade, pela fina pena do Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, autor de belíssima obra sobre o tema
[4]
.

Naquele caso, acatando Resolução da Corte Internacional de Direitos Humanos, que reconheceu referido Instituto inadequado para a execução das penas, em razão de os presos se acharem em situação degradante e desumana, foi determinado que se computasse em dobro cada dia de privação de liberdade, com base inclusive no princípio da fraternidade, cujo horizonte é “o que mais se ajusta com a efetiva tutela dos direitos humanos fundamentais” [STJ, AgRg no RHC 136.961-RJ].

Sabe-se que, uma vez condenado, o ser humano na prisão acaba por assumir, por etiquetamento [
Labeling Approach
], a identidade de criminoso, assumindo, ele próprio, essa condição, em desvio de personalidade.

O Projeto Segunda Chance contribui com a humanização da pena e, consequentemente, para a ressocialização e regeneração deles, quase sempre desajustados às normas sociais.

Depois,
“O sistema de penas torna-se mais perfeito à medida que se torna mais brando. Isso porque não apenas constituem as penas mais brandas males menores em si mesmas, mas conduzem também os homens para longe do crime de uma maneira que é digna do homem. Quanto menos fisicamente penosas forem as punições, mais expressivas serão moralmente”
[5]
.

Longe se vai o tempo em que a pena tinha apenas caráter retributivo, onde a preocupação do Estado era com o passado, com o fato cometido, que devia ser expiado pelo pecador-criminoso para purificação da sua alma.

Hodiernamente,
“não é mais possível entender a pena apenas na visão retribucionista tradicional [reduzida], como se fosse um fim em si mesmo, como vingança, castigo, compensação ou reparação do mal provocado pelo crime. Na verdade, a pena tem uma justificação ética e um ideário ressocializante [reinserção, reintegração]”
[6]
.

Afora o caráter de prevenção geral e especial, a pena somente tem sentido se servir à recuperação do culpado. Por isso, por se acreditar na reabilitação do ser humano, inexiste no Brasil pena capital em tempos de normalidade.

Enquanto o caráter retributivo da pena olha para o passado, o regenerativo ergue sua visão para o futuro, acreditando-se na reinserção do condenado no seio social.

FERRI, ao seu tempo, já advertia que a prisão celular não é humana porque elimina o instinto social, já fortemente atrofiado nos criminosos
[7]
.

Embora sem previsão legal, a iniciativa do juízo também vai ao encontro do sistema progressivo da pena, abertamente acolhido pelo legislador ordinário, sem falar no propósito individualizante dela.

Assim é porque as escolhas para o trabalho externo não são feitas aleatoriamente, mas com base em
“minuciosa avaliação pelos profissionais da Segurança Prisional, bem como pela Assistência Social”
, o que abrange, por certo, o comportamento carcerário e os méritos que o recomendam ao Programa.

O confinamento absoluto deve sempre encontrar justificativa na necessidade. À medida em que o condenado evolui, é possível ir ajustando gradativamente a sua ressocialização, o que põe em destaque a individualização da pena na fase da execução penal.

Depois – isso merece ser destacado – o reeducando permanece o tempo todo sob monitoramento do sistema prisional, que pode ser considerada o panóptico moderno de Jeremy Bentham.

O Projeto Segunda Chance, além de ser digno de todos os encômios, segue as regras Nelson Mandela, visto que
“Os objetivos de uma pena de prisão ou de qualquer outra medida restritiva de liberdade são, prioritariamente, proteger a sociedade contra a criminalidade e reduzir a reincidência. Estes objetivos só podem ser alcançados se o período de detenção for utilizado para assegurar, sempre que possível, a reintegração destas pessoas na sociedade após a sua libertação, para que possam levar uma vida autossuficiente e de respeito para com as leis”
[Regra 4].

O fim maior da pena é a ressocialização daquele que se desviou das normas de condutas sociais, incidindo no crime. Não por outra razão que o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, promulgado pelo Decreto 592/1992, prega que o regime penitenciário consistirá num tratamento cujo objetivo principal seja a
reforma
e a
reabilitação
dos prisioneiros [art. 10, § 3o]. Na mesma toada, temos ainda o Pacto de San José da Costa Rica, promulgado pelo Decreto n. 678/1992, com status de norma supralegal, que determina que “as penas privativas de liberdade devem ter por finalidade essencial a reforma e a readaptação social dos reeducandos” [art. 5o, § 6o].

O Projeto tem sido um estrondoso sucesso, e mereceu mesmo todas as atenções do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Prisional, órgão do Conselho Nacional de Justiça no Estado de Mato Grosso, que eu próprio, como Supervisor, pude verificar
in loco
quando estive em visitação na Comarca de Primavera do Leste.

Não se pretende aqui simplesmente rasgar a Lei de Execução Penal, tampouco ignorar por completo suas determinações.

Não se trata de um precedente perigoso e arriscado, cuja conclusão, em uma análise perfunctória, poderia se chegar.

Estamos a analisar aqui,
concretamente
, uma situação excepcional, para não se dizer
excepcionalíssima
, onde existe um projeto sério e responsável celebrado com a Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, e que vem contribuindo sobremaneira para a ressocialização de reeducandos em regime fechado daquela comuna.

De se lembrar, o fim maior de um Estado de Direito é promover a dignidade do ser humano, o pleno desenvolvimento dele na sociedade que integra. Nesse diapasão, o ordenamento jurídico e o próprio Estado são instrumentos que se colocam a serviço do homem para o desenvolvimento de suas potencialidades.

Como é cediço,
“o trabalho do condenado é de suma relevância no processo de sua reeducação e ressocialização, elevando-se à condição de instrumento de afirmação de sua dignidade humana”
[8]
.

Mutatis mutandis
, assim decidiu o TJMG:

AGRAVO EM EXECUÇÃO - TRABALHO EXTERNO - REGIME FECHADO - ENTIDADE PRIVADA - ADMISSIBILIDADE - CAUTELAS CONTRA A FUGA E EM FAVOR DA DISCIPLINA - PRESCINDIBILIDADE QUANDO A ESTRUTURA ESTATAL NÃO OFERECE CONDIÇÕES - FUNÇÃO PREVENTIVA ESPECIAL DA PENA - PREPONDERÂNCIA - RECURSO IMPROVIDO. A lei permite objetivamente a concessão do trabalho externo para o preso em regime fechado em serviços ou obras públicas e também na iniciativa privada, desde que tomadas as medidas contra a fuga e em prol da disciplina, independentemente do delito cometido ser hediondo ou não. Não se pode inviabilizar um instrumento de ressocialização do condenado, em ofensa à função preventiva especial da pena e, por consequência, ao princípio da individualização da pena (artigo 5o, XLVI, CF), por causa da falta de estrutura estatal para a implementação de medidas contra a fuga e em favor da disciplina”
[Agravo em Execução Penal 1.0000.09.492273-9/001, Relator(a): Des.(a) Hélcio Valentim , Relator(a) para o acórdão: Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho , 5a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 19/05/2009, publicação da súmula em 01/06/2009].

Por estarmos em uma sociedade punitivista, de um modo geral não vê com bons olhos o trabalho de reeducandos; pondera-se, entretanto, que a visão da patuleia não é a do jurista, que tem a missão de
“procurar as soluções que satisfaçam com mais justiça as necessidades da vida e não apenas os esquemas de lógica formal”
[9]
.

Como pregou FERNANDO PESSOA,
“Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas que já tem forma do nosso corpo e esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É tempo de travessia e, se não ousarmos fazê-la, teremos ficado, para sempre, à margem de nós mesmos”
.

Nestes tempos, não cabe mais a ideia do juiz como o ser inanimado de que falava MONTESQUIEU, mas o de ASTOLPHO RESENDE, que o via como a alma do progresso jurídico, o laborioso artífice do direito novo contra as forças envelhecidas do direito tradicional.

No mais das vezes, a realidade palpitante da vida sempre antecede a construção dos manuais jurídicos.

Os princípios da humanidade e fraternidade dão escoro à decisão objurgada, porque promove a dignidade do ser humano em cumprimento de pena.

A proibição pretendida neste recurso, longe de atender a Lei, viola os princípios acima referidos. E violar um princípio, di-lo CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO,
“é muito mais grave que transgredir uma norma qualquer. A desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a um específico mandamento obrigatório, mas a todo o sistema de comando”
[10]
.

Forte em tais razões, devemos fazer uma ponderação sobre três princípios marcadamente relevantes para a execução penal: legalidade x ressocialização x dignidade da pessoa humana.

Neste ponto, faço minhas as palavras de LUÍS CARLOS VALOIS, que tratou com mestria sobre o tema, em sua obra “Conflito entre Ressocialização e o Princípio da Legalidade Penal”
[11]
, a fim de que possamos fazer uma reflexão acerca do papel desempenhado pelos tribunais para contribuir com a humanização da pena,
verbis
:

“Vimos defendendo que o ideal da ressocialização fosse substituído pelo seu verdadeiro objetivo, a consideração da dignidade da pessoa humana na prática jurisdicional, e no tratamento direto para com o preso. Mas sempre poderá vir a dúvida, igualmente já referida, a respeito de se realmente seria esta substituição um grande avanço. Estamos convencidos de que sim.

Não é fácil imaginar um tribunal ou juiz fundamentar um tempo maior de prisão, a negação de um direito qualquer que colocará o ser humano mais próximo da liberdade, com o argumento de que assim está agindo em função do princípio da dignidade da pessoa humana. A substituição que se pretende acabaria acarretando um grande obstáculo na comunicação de normas desse tipo.

O argumento ressocialização, como vimos, tem inúmeras utilidades e sua ambiguidade serve para dar uma aparência de decisão humana para algo que visa tão somente fazer sofrer o cidadão objeto do direito penal. É palavra que se encaixa como fundamentação para o aumento de pena ou para a negação de direitos, como se o magistrado estivesse fazendo um bem ao invés de um mal. No caso, sem interessar o que pensa e o que sente o verdadeiro destinatário da punição.

[...]

Não há como recear perder o pouco que anos de reivindicação ressocializadora conquistaram de reforma e melhoria no campo penitenciário, porque todos esses progressos podem perfeitamente ser mantidos com o argumento de assim se estar fazendo em nome da dignidade da pessoa humana. A progressão de regime, que também foi responsável pelo aumento das penas, pode ser preservada como ingrediente na esperança na pena privativa de liberdade e, portanto, com base na necessária dignidade do ser humano; o trabalho prisional também não precisa do ideal ressocializador e pode ser defendido com base no argumento de que o abandono em uma instituição do Estado é indigno para qualquer um; e assim por diante. Estando a dignidade da pessoa humana como objetivo primeiro do projeto ressocializador, tudo o que foi alcançado por este de positivo pode ser mantido com o abandono do ideal e a assunção do verdadeiro propósito.

Oportuna a lição de Karl Popper de que a ciência se faz menos pelo acúmulo de verdades e mais ‘sobretudo por eliminação de erros na procura da verdade’ (MORIN, 2010, p. 148). E a hipótese aqui é justamente esta, a de que adotado o princípio da dignidade da pessoa humana como parâmetro do direito penal, este erre menos do que tem errado ao aceitar o volúvel ideal de ressocialização.

Por outro lado, a defesa que se faz do princípio da legalidade não é ingênua. Sabe-se que a estrita legalidade pura e simples não é caminho certo para a Justiça. Todavia, em sede de execução penal ainda não estamos próximos nem mesmo da legalidade liberal iluminista de Beccaria. A barbárie que toma conta de cadeias e prisões cega o profissional da execução penal, técnico ou jurista, este também cada vez mais técnico do que jurista, fazendo do princípio da legalidade algo a ser alcançado.

Com todas as suas deficiências e mutilações, a Lei de Execução Penal, se cumprida no que se refere ao respeito do ser humano preso, serviria como ótimo instrumento para uma pena com menos violência. A segurança e a certeza do princípio da legalidade são benefícios que o condenado não conhece.

Ainda que se possa afirmar que a legalidade extrema engessa e obstaculiza avanços do Direito, o qual deve acompanhar as mudanças sociais, ‘sem um mínimo de certeza e segurança jurídicas, não poderia reinar a justiça na vida social (não pode haver justiça onde não existe ordem)’, como adverte Lídia Prado citando Recaséns Siches: ‘mesmo porque, a certeza e segurança, embora de qualidade inferior em relação a valores como justiça e o bem comum, condicionam a realização dessas aspirações mais altas’ (1996, p. 145).

No dizer de Eros Grau, ‘o nosso drama está em que a legalidade e o procedimento legal resultam, inúmeras vezes, perversos e violentos, funcionando como nossas derradeiras defesas, contudo, contra a perversidade e a violência’ (2008, p. 169).

[...]

Apesar de termos expostos decisões judiciais que desconsideram a realidade das prisões, demonstrando a incoerência da prática judicial na execução da pena, também não acreditamos na mudança da situação do sistema penitenciário por intermédio dos tribunais. Estes estão cada dia mais distantes do cidadão e do Direito Penal e a abstração que fazem da real condição do cárcere é indício de que não se devem esperar mudanças de instituições que compõem a superestrutura estatal.

Um juiz pode, é claro, e tem grandes possibilidades para tanto, ajudar na desconstrução das engrenagens desumanas desse sistema, mas deve sair do local que lhe é reservado, deve-se despir da toga e descer os degraus da hierarquia social em que o Judiciário é posto, para ver o preso como igual, um semelhante.

Neste ponto é imprescindível repisar uma diferenciação. Há dois mundos no sistema penal: o mundo jurídico, das leis, do judiciário; e o mundo real, o das prisões, das relações para com os presos e entre estes, suas famílias, etc. São dois mundos distantes entre si, sendo que o autismo do primeiro tem mais influência sobre o segundo, do que o sofrimento deste sobre o primeiro”.

Não se pretende simplesmente relegar as exigências legais, deixando de observá-las, sobretudo porque fiz o juramento de cumprir a Constituição da República e as leis.

O que busco com meu posicionamento é oportunizar aos reeducandos que cumprem pena em regime fechado na comarca de Primavera do Leste a possibilidade de sua reintegração social e familiar, autorizando, com isso, o trabalho externo, com base nos princípios da humanidade e da fraternidade, a fim de, após o cumprimento da reprimenda imposta, serem cidadãos íntegros e produtivos para a sociedade.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocada a decisão combatida.

É como voto.

[1]
Direito da Execução Penal. Luis Regis Prado (Coordenador), Denise Hammerschmidt, Douglas Bonaldi Maranhão e Mário Coimbra. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 26.

[2]
Direito da Execução Penal. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019, p. 107 e 108.

[3]
O Princípio da Fraternidade, Ed. Lumen Juris, 2017, p. 65.

[4]
O Princípio Constitucional da Fraternidade, Ed. D’Plácido, 2019.

[5]
Humboldt, Wilhelm Von, apud José Geraldo Riva, in Teoria da Pena, Ed. Mizuno, 2021, p. 87.

[6]
Reynaldo Soares da Fonseca, ob. cit., p. 133.

[7]
Sociologia Criminal, Tomo II, Central Editorial de Gongora, 2004, p. 317.

[8]
STJ, REsp 450.592/RS, Rel. Ministro VICENTE LEAL, SEXTA TURMA, julgado em 22/10/2002, DJ 04/08/2003, p. 463.

[9]
A. J. Avelãs Nunes, in O Direito de Exclusão dos Sócios nas Sociedades Comerciais, p. 135.

[10]
Direito Administrativo, 2. ed., Ed. Malheiros, 2011, p. 967.

[11]
Belo Horizonte, São Paulo: D’Plácido, 2020, p. 259/264.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025